Tribunal: STF
Processo: HC 188272
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em Tribunal Superior. Delito de agiotagem em concurso material. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Warlem Freire Barbosa em favor de Joelso Rodrigues de Souza, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 592.569/MG (evento 30).
    O Paciente foi preso preventivamente, em 08.05.2020, e ato contínuo denunciado pelo crime de agiotagem (artigo 4º, ‘a’, da Lei 1.521/51, por 12 vezes, em concurso material). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, o qual ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
      No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Esclareço que o Juízo de origem anotou, em recentes informações encaminhadas a esta Suprema Corte, que o Paciente ‘(…) retém cartões bancários por meio dos quais seus devedores costumam receber sua fonte de renda e, dentre estes, existem alguns aposentados que assim recebem seus proventos’. Apontou que, ‘em que pese a pena mínima abstratamente cominada ao delito, verifica-se que os fatos foram imputados mediante concurso de crime e que, de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, existe condenação definitiva em seu desfavor, cuja extinção da punibilidade se deu no ano de 2016, portanto, presentes os requisitos do art. 313, incisos I e II, do CPP’. Especificamente sobre a necessidade/adequação da prisão, registrou os vetores da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ‘tratando-se de crimes cometidos clandestinamente de forma habitual, contra pessoas notadamente vulneráveis’, e, no que diz ao contexto da COVID-19/Recomendação 62 do CNJ, apontou a ‘ausência de qualquer outro fator de risco, além do próprio fato de [o Paciente] estar encarcerado’ (evento 34).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora